Tribunal: TJSP
Processo: 1051347-08.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Autor que foi intimado para manifestação sobre a satisfação da execução, ou dizer se concorda com a extinção - Decurso do prazo sem manifestação - Concordância tácita no tocante à quitação - Extinção regular – Sentença mantida.

Recurso desprovido.